Tribunal: TJDFT
Processo: 0722839-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722839-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JULIANO RIBEIRO NARDES AGRAVADO: JOFFRE RODRIGUES HONORATO D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator